Tribunal: TJSP
Processo: 1500542-36.2018.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – absolvição imprópria – ré inimputável (distúrbio psíquico) – imposição de medida de segurança CONSISTENTE EM internação, pelo prazo mínimo de um ano – pretendidA a SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL – ACOLHIMENTO – a INTERNAÇÃO, de acordo com orientação pretoriana, deve ter como parâmetros a gravidade da infração e a reprovabilidade efetiva da conduta – cuidam os autos

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – absolvição imprópria – ré inimputável (distúrbio psíquico) – imposição de medida de segurança CONSISTENTE EM internação, pelo prazo mínimo de um ano – pretendidA a SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL – ACOLHIMENTO – a INTERNAÇÃO, de acordo com orientação pretoriana, deve ter como parâmetros a gravidade da infração e a reprovabilidade efetiva da conduta – cuidam os autos de subtração de peça de roupa avaliada em R$200,00 – crime cometido sem violência ou ameaça – APELANTE RETORNA À LOJA PARA RESSARCIR O PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE E DESNECESSIDADE DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDA MAIS RIGOROSA –RECURSO PROVIDO.